Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718373-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ITALO ALBUQUERQUE SIMPLICIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária de sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, com fundamento na imprescindibilidade de sua presença em casa para cuidar dos filhos menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida. 4. No caso concreto, o agravante possui dois filhos menores que residem com ele e a família paterna. No entanto, o relatório psicossocial atesta que os menores estão inseridos na rede pública de ensino, sem problemas de saúde ou necessidade de acompanhamento especial, sendo assistidos pela avó paterna e por familiares. 5. O agravante demonstrou contar com rede de apoio suficiente para o cuidado dos filhos, de forma que não há situação de risco ou vulnerabilidade que justifique a presença do genitor no ambiente doméstico. 6. Pedidos não formulados na instância de origem configuram inovação recursal e não podem ser analisados diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/03/2018; STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 2002657, 0714794-42.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 117, inciso III, da LEP, afirmando a possibilidade de extensão do benefício da prisão domiciliar aos sentenciados em regimes mais gravosos, nos casos em que a peculiaridade concreta demonstrar ser imprescindível a medida, em observância à dignidade da pessoa humana, proteção à maternidade e à infância. Assevera que a negativa da prisão domiciliar, sem a devida consideração do tempo de cumprimento da pena e da ausência paterna, representa uma interpretação restritiva da lei. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 117, inciso III, da LEP, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Em detida análise do aludido documento, constata-se que os filhos do agravante não estão em situação de risco ou vulnerabilidade, especialmente porque não apresentam problemas de saúde ou necessidade de acompanhamento especial. No mais, estão devidamente matriculados na rede pública de ensino, têm a subsistência provida pela avó e seu marido e contam com rede de apoio familiar. Dessa maneira, o cenário delineado nos autos não indica a necessidade de concessão do benefício requerido, mormente porque o agravante não é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, que estão sob os cuidados da família paterna das crianças. (ID 73845530). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017